Tribunal: STF
Processo: HC 235997
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Guilherme Ronaldo Gomes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 843.494/SP (documento eletrônico 4).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso no art. 129 [lesão corporal], § 13 [violência doméstica – se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código], do Código Penal e à pena de 4 meses e 20 dias de detenção, como incurso no art. 24-A [descumprimento de medidas protetivas de urgência], da Lei n. 11.340/06. Defesa e acusação interpuseram recurso de apelação perante o Tribunal de origem o qual, acatando parcialmente ambos os apelos, readequou a pena quanto ao crime de lesão corporal para 1 ao e 9 meses de reclusão [...]” (documento eletrônico 3, p. 106).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam que:  



    “1. O Paciente foi processado e condenado nos autos da Ação Penal nº 1500069-40.2022.8.26.0081, que tramitou perante a 1ª Vara Judicial da Comarca de Lucélia/SP, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, a cumprir a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, a cumprir a pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto (ANEXO I).



    2. Irresignados, tanto o Paciente como o I. MP/SP interpuseram Apelação Criminal para o I. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porém, na data 28 de novembro de 2022, em sessão realizada na 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão unânime, foi proferido acórdão dando PARCIAL PROVIMENTO à apelação do Ministério Público, majorando as penas relativas aos crimes de lesão corporal, que passaram a ser de 01 ano e 09 meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença; também DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Defesa para, na dosimetria penal, compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, reduzindo ainda a fração atinente ao concurso formal de delitos, adotando-se a fração de 1/6. No mais, fica mantida a r. sentença condenatória, por seus ulteriores termos.



    3. No entanto, houve nítida afronta à norma penal, acarretando em pena teratológica no regime inicial SEMIABERTO, em razão da realização exacerbada da dosimetria da pena do Paciente, configurando, assim, o ato coator pratico pelo i. Tribunal a quo, pois flagrante a violação em prejuízo à liberdade da cidadã.



    4. Posteriormente, procedeu-se à impetração de um Habeas Corpus ao Colendo Superior Tribunal de Justiça visando retificar o ato coator; contudo, este, novamente, não obteve reconhecimento. Diante dessa circunstância, foi interposto agravo regimental, o qual restou indeferido.



    5. Conforme visto, houve uma afronta a legislação federal, de forma que o presente remédio busca a devida correção do julgamento, nos termos que seguem.



    6. Dessa forma, não resta outro caminho ao paciente a não ser demandar, por meio do presente remédio heroico, seja-lhe garantidos os seus direitos fundamentais ofendidos em razão da prolação do v. acórdão em desconformidade com a Lei.



    7. Eis os fatos.” (documento eletrônico 1, pp. 2-3)  



    Ao final, requer:  



    “61. Diante do exposto, estando presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, requer se digne Vossa Excelência de conceder medida liminar inaudita altera pars para que seja determinado que a paciente aguarde até o julgamento final do presente writ em regime ABERTO.



    62. No mérito, requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus por este E.STJ, para modificar o v. acórdão combatido, para conceder à paciente os seguintes direitos:



    I. Considerando que o v. acórdão se limitou à decisão genérica e abstrata ancorada na natureza abstrata do crime previsto no art. 129 do CP, em descompasso com o art. 59 do CP, requer a modificação das decisões combatidas para que seja fixada a pena-base de ambos os crimes no mínimo legal, isto é, 03 (três) meses de detenção;



    II. Diante da afronta ao § 3º, do art. 33, do CP, que resultou na fixação do regime inicial do cumprimento da pena no semiaberto, requer seja modificada a r. decisão para que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o ABERTO, como medida de justiça;



    III. Considerando a afronta ao art. 44 do Código Penal, requer seja modificado o v. acórdão para a devida substituição da pena privativa de liberdade por alguma restritiva de direito, nos termos da lei;” (documento eletrônico 1, pp. 12-13)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUMENTO DA PENA-BASE. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. REGIME PRISIONAL JUSTIFICADO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2. A culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram que o réu arrastou a vítima pela rua, puxando-a pelos cabelos, extrapolando a normalidade característica do tipo penal. 3. A instância ordinária estabeleceu a pena-base do paciente acima do mínimo legal, por terem sido desfavoravelmente valoradas circunstâncias do art. 59 do Código Penal, o que, por si só, permite a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP. Além disso, trata-se de paciente reincidente. 4. Não é viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a reincidência do paciente e, ainda, que o crime foi cometido com violência real. 5. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 4, p. 1, grifei)  



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 59, DO CÓDIGO PENAL PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INVABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 232.189 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorreu no caso. 2. Atenuante da confissão espontânea afastada pelas instâncias ordinárias. Torna-se, portanto, inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato do paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015). 3. Além disso, é inviável a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.475 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 216.578 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/8/2022)



     
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas à incidência da atenuante da confissão espontânea, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.” (RHC 224.811 AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5/5/2023)  



    Para além disso, registro que o art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Em sequência, o art. 33, § 3°, do mesmo diploma, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.  



    Anoto, por fim, nos termos da Súmula 719, desta Suprema Corte, “[a] imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.  



    Efetivamente, no caso concreto, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, estabeleceu-se o regime prisional mais severo (semiaberto), em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal. Consta do acórdão impugnado que “[...] o réu arrastou a vítima pela rua, puxando-a pelos cabelos, extrapolando a normalidade característica do tipo penal” e que “[não] é viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a reincidência do paciente e, ainda, que o crime foi cometido com violência real”.  



    Nessa perspectiva:  



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 3. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). 4. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP). O regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em face das ‘circunstâncias judiciais negativas, a forma de execução do delito, do concurso de agentes e do emprego de armas de fogo, com evidente diminuição da capacidade de reação da vítima, bem como, considerando que o delito foi praticado mediante emboscada, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena’. 5. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 222.163 AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/2/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. A circunstância especial de o agente ser multirreincidente, incluindo crime da mesma natureza, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. 3. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 214.018 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/5/2022, grifei)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator